Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-50.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-50.2019.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA NUNES - CPF: 162.175.431-68 (EMBARGANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), FRANCIVALDO CARLO DE BRITO - CPF: 563.476.691-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DATA DO ESBULHO E ANÁLISE DAS PROVAS DA DEFESA
–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
–

QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS
–

MERO INCONFORMISMO
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

IMPOSSIBILIDADE
–

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
à
unanimidade,
desproveu recurso de apelação e manteve sentença de procedência de ação de reintegração de posse
. O embargante alega a ocorrência de omissão
quanto à comprovação da posse anterior, definição da data do esbulho e análise do conjunto probatório defensivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a comprovação da posse anterior do autor; (
ii
) se houve omissão quanto à fixação da data do esbulho; e (
iii
) se deixou de promover análise individualizada das provas apresentadas pela defesa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a comprovação da posse anterior, fundamentando-a não apenas no contrato de compra e venda e no Cadastro Ambiental Rural, mas também na prova testemunhal que corroborou o exercício efetivo da posse pelo genitor do autor e, posteriormente, pelo próprio autor.

5.
Quanto à data do esbulho, o julgado consignou de forma clara que o esbulho ocorreu quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do autor, invadiu o imóvel e impediu seu retorno, enfrentando expressamente a questão temporal ao registrar que, embora ocorrido há mais de ano e dia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito.

6.
No tocante às provas da defesa, o acórdão analisou expressamente a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, destacando as contradições existentes e fundamentando adequadamente a conclusão adotada.

7.
Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Não configura omissão a decisão que aprecia o conjunto probatório de forma harmônica, valorando tanto a prova documental quanto a testemunhal, em observância ao princípio da persuasão racional previsto no art. 371 do CPC.
2.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir sua decisão.
3.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já apreciadas nem para rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata os autos
de embargos de declaração opostos por
JOSE PEREIRA NUNES
em face do acórdão
,

que à unanimidade
,
desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
FRANCIVALDO CARLO DE BRITO
, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL–APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE–PROCEDENCIA -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC–POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CADASTRO AMBIENTAL RURAL–ESBULHO CARACTERIZADO–AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO POSSUIDOR PARA CUIDAR DE FAMILIARES DOENTES–INVASÃO DO IMÓVEL–CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE–RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, determinando sua reintegração no imóvel denominado Lote no 122, localizado no Assentamento Jacinto Simões, Zona Rural, União do Sul/MT.

O apelante alega que o apelado não comprovou ter tido posse anterior do imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho, sustentando que mantém a posse mansa, pacífica e pública do imóvel desde 2011, com autorização do Sindicato Rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) a comprovação da posse anterior do autor; (
ii
) a ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

III. Razões de decidir

O autor comprovou sua posse anterior sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda que demonstra que seu genitor adquiriu o imóvel em setembro de 2010, bem como pelo Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), datado de junho de 2015, em seu nome.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram que o genitor do autor adquiriu o imóvel, realizou benfeitorias como a construção de uma casa e um poço, além de contratar pessoas para trabalhar na terra, exercendo a posse até seu falecimento em 2015, quando o autor passou a exercê-la.

O esbulho restou caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do autor, que se encontrava em Brasília cuidando de
familiares doentes, invadiu o imóvel e impediu seu retorno, conforme comprovado pelos boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais.

A declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul/MT, afirmando que o réu desenvolvia atividades no imóvel desde 2011, não se sustenta diante da comprovação de que o genitor do autor adquiriu o imóvel em setembro de 2010 e exerceu a posse efetiva até seu falecimento em 2015.

Embora o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito, após regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Comprovada a posse anterior do autor por meio de contrato de compra e venda, cadastro ambiental rural e depoimentos testemunhais consistentes, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse. 3. O esbulho resta caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do possuidor, invade o imóvel e impede o retorno do legítimo possuidor."-

Nas razões recursais
,
ID
.
347544853, o embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado,
alegando a ausência de fundamentação quanto à comprovação da posse anterior do autor, argumentando que o contrato de compra e venda e o Cadastro Ambiental Rural não
seriam
aptos, por si sós, a demonstrar o efetivo exercício da posse fática.

Afirma que a
falta de definição clara quanto à data do esbulho
compromete
a verificação do cumprimento do art. 561, III, do CPC
.

Ressalta a
ausência de análise individualizada do conjunto probatório apresentado pela defesa, notadamente a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as notas fiscais e os comprovantes de ITR. Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

As c
ontrarrazões foram apresentadas pel
o embargado,
ID
.
354019897, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sobre os requisitos da ação de reintegração de posse, o
acórdão consignou expressamente que
"o autor logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel objeto da lide"
, fundamentando tal conclusão não apenas nos documentos mencionados, mas também na prova testemunhal produzida nos autos, destacando que
"os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram essa versão"
.

Quanto à data do esbulho, o julgado registrou de forma clara que
"o esbulho restou demonstrado quando o requerido, aproveitando-se da ausência temporária do autor, que se encontrava em Brasília cuidando de familiares doentes, invadiu o imóvel e impediu seu retorno"
, enfrentando expressamente a questão temporal ao consignar que
"embora o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, o que afasta a
possibilidade de concessão de liminar (força nova), tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito"
.

No tocante às provas da defesa, o acórdão analisou expressamente a declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul/MT, consignando que tal documento
"não se sustenta, diante da comprovação de que o genitor do autor adquiriu o imóvel em setembro de 2010 e exerceu a posse efetiva até seu falecimento em 2015"
, além de ter apreciado os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, destacando as contradições existentes.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Os presentes embargos de declaração revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não constitui escopo desta via processual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026